Tribunal: TJPA
Processo: 0016021-89.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016021-89.2016.8.14.0401

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: BRUNO FARIAS DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A palavra da vítima, em sede policial somadas as câmeras de segurança com a foto no jornal do Apelado pela acusação de cometimento de outro crime em flagrante, com memos
modus operandi
e vestindo a mesma camisa do crime pelo qual está sendo condenado com intervalo de 06 (seis) dias, traz a certeza de um juízo de censura com a condenação pelo do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo do art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal. Condenação a pena de
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA
o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto. Provimento do recurso.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Apelado BRUNO FARIAS DA CUNHA a pena de
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA
em regime inicialmente semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada ao oitavo dia do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 7° Vara Criminal, da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu acusado da prática do crime tipificado no art. 157, §2°, incisos I e II, do CPB.

Relata nos autos de IPM, que por volta de 11h do dia 27 de maio de 2016, o denunciado e seu comparsa, adentraram na loja de câmbio, localizada na Av. Presidente Vargas, n° 325, Ed. Palácio do Rádio, interior do supermercado Cidade, e anunciaram o assalto.

Por conseguinte, enquanto o seu comparsa ficou na porta vigiando o movimento, o denunciado, que portava arma de fogo, entrou na cabine onde se encontrava a funcionária Siliana Vieira Nunes e, sob grave ameaça, exigiu que ela lhe entregasse todo o dinheiro que estava no caixa, subtraiu então, o valor de R$ 1.180,00 (mil cento e oitenta reais), da Empresa MONOPÓLIO CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

Após o roubo, os autores empreenderam fuga do local.

O fato foi registrado na Delegacia Virtual, sendo que, uma semana após o ocorrido, a vítima SILIANA, através de uma foto publicada nas páginas policiais do Jornal Amazônia, reconheceu o denunciado como um dos autores do fato, sendo ele identificado como BRUNO FARIAS MONTEIRO DA CUNHA, o qual estava preso junto com mais dois indivíduos que cometeram o crime de roubo em uma faculdade.

Diante disso, foi juntado aos presentes autos, o laudo da perícia de constatação de conteúdo, feita nas imagens das câmaras de circuito interno da loja de câmbio - vítima, que demonstram que um dos autores possui as mesmas características físicas da pessoa que foi reconhecida por Siliana, o ora denunciado, inclusive usando a mesma camisa da foto publicada na imprensa.

Por fim, a
materialidade
e
autoria
delitiva estão fartamente comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, bem como pelo Conteúdo Laudo de Constatação de conteúdo.

Em
Razões Recursais

(ID n. 4584834)
, o apelante alegou que, ao longo da instrução criminal, restaram sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva do réu, pelos depoimentos coerentes das testemunhas ouvidas nas duas fases da persecução penal, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório.

Ademais, não há dúvidas, também, quanto à consumação do delito. O caminho do crime foi inteiramente esgotado, eis que a coisa foi retirada da esfera de disponibilidade da ofendida e ficou em poder do denunciado, ocorrendo, desfalque no patrimônio da empresa.

Por fim, diante do exposto, aguarda-se serenamente que seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para que seja reformada a sentença de 1°grau, no sentido de se concluir pela
CONDENAÇÃO
do réu.

Em
contrarrazões (ID n. 4584836)
, a defesa do acusado

requer que seja julgado totalmente
improcedente
o Recurso de Apelação,

mantendo-se a sentença, em todos os seus termos, pois alega que não há, nos autos, prova contundente apta à condução de um juízo de condenação segura.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa (ID n. 4867458), opina pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
provimento
do recurso interposto, para que seja reformada a r. sentença condenando BRUNO FARIAS DA CUNHA.

É O RELATÓRIO. Feita a
revisão na forma da lei.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Cuida-se de recurso interposto em face de sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu o apelado
BRUNO FARIAS DA CUNHA
, da prática do crime tipificado no Art.
157, § 2°, I e II, do CPB.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelos depoimentos coerentes das testemunhas, Sra. SILIANA VIEIRA NUNES e Sr. MAURO GLEISON REIS DE OLIVEIRA
,
ouvidas na primeira fase da persecução penal, e novamente do Sr. MAURO GLEISON REIS DE OLIVEIRA
,
ouvido na segunda fase da persecução penal, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório.

A Sra. Siliana Vieira Nunes,
declarou (fl. 85 – ID n. 4584838) que foi abordada em seu trabalho, e teve o dinheiro da loja subtraído mediante grave ameaça, exercida pelo denunciado, por meio de arma de fogo e tendo reconhecido o Apelado, nos termos que transcrevo:

“QUE, é funcionária da empresa Monopólio Corretora de Cambia LTDA, sito Av. Presidente Vargas n° 325 Edifício Palácio do Rádio, térreo, interior do supermercado Cidade, exercendo a função de Operador de Câmbio; Que, no dia 27/05/2016 por volta das 11:00 horas estava em seu local de trabalho ocasião que ali chegou dois meliantes, sendo que um deles portava uma arma de fogo tipo revólver e este que porta arma entrou na cabine onde trabalha e com arma apontado para a declarante exigiu que entregasse todo o dinheiro do caixa; Que, temendo em levar um tiro desse meliante entrou a ele o valor de R$ 1.180.00 (um mil cento e oitenta reis) que estava no caixa; Que, após a consumação do crime os dois tomaram ruma ignorado; Que, no dia 03/06/2016 ao chegar em seu local de trabalho identificou através do jornal AMAZÔNIA, às folha 29 da página policial, a foto do indivíduo que assalto o local onde tralha,~ ele identificado como BRUNO FARIAS MONTEIRO DA CUNHA, o qual foi preso junto com mais dois indivíduos que cometeram o roubo na Faculdade ESAMAZ.”

Reforço que a Testemunha Siliana, esclareceu ter reconhecido o réu BRUNO FARIAS DA CUNHA, a partir de uma fotografia exposta nas páginas policiais do Jornal Amazônia, como um dos autores do delito que ocorreram num intervalo de 06 (seis) dias de diferença.

Já o
Sr. Mauro Gleison Reis de Oliveira, declarou o acontecido, com base no relato de sua funcionária, e afirmou que a mesma havia reconhecido, por meio das câmeras, o acusado.

Quanto a autoria delitiva
, percebe-se que no presente caso, deve prosperar as razões recursais do Ministério Público, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o apelado
BRUNO FARIAS DA CUNHA
participou ativamente da empreitada criminosa, executando a prática do Art.
157, § 2°, I e II, do CPB, tendo de apoio seu comparsa, não identificado.

Na filial da Presidente Vargas, a funcionária SILIANA estava trabalhando quando foi abordada pelo Acusado, com ele apontando uma arma de fogo para ela, que a arma passou pelo espaço destinado a passagens de moedas, e que levou o dinheiro do caixa, que não foi recuperado, e posteriormente ela o reconheceu pelas câmeras.

Em juízo, o
depoimento da testemunha de acusação, MAURO GLEISON REIS DE OLIVEIRA (ID n. 4584844), relatou que em resumo que é gerente do estabelecimento que ocorreu o assalto e que o depoimento da vítima SILIANA VIEIRA NUNES na fase policial, foi extremante esclarecedor, não deixando qualquer sombra de dúvida acerca da participação do apelado na execução do crime de roubo qualificado, praticado na loja, de propriedade da vítima MAURO GLEISON REIS DE OLIVEIRA
.

Ressalte-se que o relato da vítima, foi seguro e certo, confirmando a autoria delitiva do acusado, mesmo tendo sido prestado somente na fase inquisitiva, está em perfeita harmonia com as provas produzidas em juízo, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que torna possível sua utilização para embasar o decreto condenatório, pois há imagens que não deixam dúvidas sobre a autoria do delito.

Verifico que o Laudo n. 2016.01.000392-FON, juntamente com o Anexo, declaram a veracidade do vídeo com “
duas câmeras que se complementam na sequência que foram gravadas
”, vídeos estes acostados aos autos (ID’s n. 4584846 e 4584847) são cristalinos em demonstrar que a vítima esteve de perto com o Apelante, tendo contato visual por certo período de tempo, eis que ele a ameaçou com uma arma e pediu para que ela abrisse a porta da cabine e recolheu valores do caixa que a vítima laborava.

Não restam dúvidas ainda, que
a imagem do Jornal Amazônia (fl. 87 – ID n. 458439) é nítida e clara ao estampar o rosto do Apelado
pela prática do crime de roubo tentado na Escola Superior da Amazônia - Esamaz, deixando livre de qualquer dúvida quando mostram que este
usava a mesma camisa que aparecem nas imagens da câmera de segurança
, demonstrando que este exerceu verdadeiramente a prática delituosa, certo da impunidade.

Esclareço que além de comprovado pelas imagens e pela vítima que reconheceu o Apelado, a data do delito pelo que respondeu nesta Ação Penal, deu-se em 27.05.2016 e a sua captura estampada no Jornal Amazônia na data de 03.06.2016, transcrevo ainda os fato narrados no jornal “
um trio foi preso, ontem à tarde, logo após invadir a Escola Superior da Amazônia (Esamaz) para assaltar. Os homens portavam dois revólveres calibre 38. Eles chegaram à faculdade, na Travessa São Pedro, atrás de um shopping, no bairro da Campina, por volta das 16h30. Eles renderam alguns funcionários, dos quais subtraíram um notebook e telefones celulares. Mas ao chegar à tesouraria, o trio foi detido por seguranças particulares do estabelecimento. A polícia foi acionada e chegou rapidamente ao local. Os assaltantes se renderam e os objetos roubados, foram recuperados”.

Sobre o assunto, vejamos decisões do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos
. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1381251 SP 2018/0274804-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS? PALAVRA DA VÍTIMA? VALOR PROBANTE IMPORTANTE - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear, o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória. 2.
É cediço que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção colhidos na instrução.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado são válidos, sobretudo quando guardam consonância com os demais elementos de convicção dos autos. 5. Apelo conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJ-PA -APL: 00063574220138140012 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018) (grifo nosso)

A conduta do apelado não deixa dúvidas, visto que invadiu o local,
anunciou o assalto, e entrou na cabine onde se encontrava a funcionária Siliana Vieira Nunes e, sob grave ameaça, por meio de arma de fogo, exigiu que ela lhe entregasse todo o dinheiro que estava no caixa, no valor de R$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais), enquanto o seu comparsa ficou na porta vigiando o movimento. Sendo toda a ação filmada por câmeras de segurança.

Assim, restou demonstrado
na instrução processual, que o apelado participou de forma efetiva do planejamento e da execução do delito aqui processado.

Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.

Os depoimentos são seguros e coesos somada a identificação pelas câmeras de segurança, sendo provas suficientes para reformar a decisão absolutória e condenar o apelado pela prática do crime de roubo qualificado.

A versão apresentada pelo apelado BRUNO FARIAS DA CUNHA, afirma que para a postulação de um decreto condenatório, se faz necessária a certeza absoluta de realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializou, pois não há nos autos prova contundente apta à condução de um juízo de condenação segura.

Essa versão dos fatos é frágil, pois o
conjunto probatório indica claramente que o apelado teve participação direta no crime de roubo qualificado, tendo sido reconhecido pela vítima SILIANA VIEIRA NUNES
, tanto ao ver uma foto nas páginas policiais do Jornal Amazônia
,
em que o acusada estava com a mesma blusa que utilizou no crime em comento, como nas câmeras de segurança da loja e no inquérito policial.

Visto isso, o reconhecimento feito em sede de inquérito, não possui qualquer óbice para a sua utilização e valoração no processo penal. Admite-se a validade desse meio de prova, ainda que seja realizado de maneira diversa daquela descrita em lei, não comprometendo sua eficácia, inclusive aquele feito por fotografias.

Ressalto, que além do depoimento da vítima SILIANA VIEIRA NUNES, a condenação se funda nas imagens que deixam livre de dúvidas a necessidade de condenação do
réu, que sequer compareceu a instrução criminal para se declarar inocente
, tendo sido decretada a sua
revelia
na audiência de 05.02.2018, nos termos do art. 367, do CPP (Fl. 25 – ID n. 4584821).

Dessa forma, acolho a tese ministerial, para reformar a sentença absolutória e CONDENAR o apelado BRUNO FARIAS DA CUNHA, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal).

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

1ª Fase:

A
culpabilidade
do réu, o que vale dizer, a reprovabilidade da conduta é normal à espécie criminal, não extrapolando o grau de reprovabilidade previsto pelo legislador.

O réu é
primário
, pois não possui sentença judicial com trânsito em julgado em seu desfavor (Súmula 444 do STJ), como se observa na certidão de antecedentes criminais constante à fl. 35 – ID n. 4584825.

Com relação à sua
conduta social
, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a
personalidade
do agente.

De igual modo, os
motivos
determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.

As
circunstâncias do crime
não ultrapassam a normalidade da espécie criminosa.

As
consequências do crime
são desfavoráveis ao réu, considerando que os objetos subtraídos não foram restituídos à vítima.

Por fim, resta claro que as
vítimas não contribuíram
para a ocorrência do delito, pelo que considero prejudicado referida circunstância.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que uma circunstância é desfavorável ao réu.

Considerando que apenas 01 (uma) circunstância judicial foi considerada negativa (consequência do crime). FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA (artigo 49,
caput
, do CP).

Nota-se que fixei a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade.

2ª Fase.

Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª Fase.

Finalizando a 3ª fase da dosimetria, em que é feita a análise das circunstâncias especiais e gerais de aumento e diminuição da pena, constato a presença de 2 (duas) causas especial de aumento, lembrando que teve importância ímpar e marcante na prática da conduta delitiva, qual seja, o concurso de pessoas e uso de arma, tendo sido o crime cometido em 2016, antes da alteração realizada pela Lei n. 13.654, de 2018.

Não há causas especiais de diminuição da pena.

Assim, elevo a pena-intermediária em 1/3 e
FIXO A PENA-FINAL EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

REGIME PRISIONAL

Diante da pena definitiva fixada, adoto o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB e não há como substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, porque o apelado não preenche os requisitos do artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o apelado BRUNO FARIAS DA CUNHA, pela prática do crime de roubo qualificado
(art. 157, §2º, incisos I, e II do Código Penal)
, à pena definitiva de
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA
.

É o voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021